Tribunal: TJES
Processo: 5003169-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003169-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO MARQUES DE SOUZA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003169-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO MARQUES DE SOUZA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CRISTIANO VIVAS DE OLIVEIRA - ES13614-A

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – DOENÇA GRAVE – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO IMPROVIDO.
1.
Acertada a decisão que revoga o acordo de não persecução penal diante do descumprimento das condições impostas. 2. Alegação de doença grave impeditiva à prestação de serviços à comunidade não comprovada. 3
. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003169-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO MARQUES DE SOUZA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CRISTIANO VIVAS DE OLIVEIRA - ES13614-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo em execução interposto por
PAULO ROBERTO MARQUES DE SOUZA JUNIOR,

contra r. decisão proferida nos autos da execução penal nº.
2000013-65.2021.8.08.0022, que revogou o acordo de não persecução penal concedido, referente à condenação quanto ao crime previsto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06.

A defesa do agravante (id. 7641122) pugna para que seja revogada a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais, a fim de que o reeducando possa continuar a cumprir as condições impostas no acordo de não persecução penal.

Em que pese a ausência de instrução adequada do presente recurso, em consulta ao sistema SEEU, constatei que em 18 de setembro de 2022 foi homologado o
acordo de não persecução penal ofertado pelo Ministério Público Estadual, com a imposição das seguintes condições: prestação pecuniária consistente em 01 (um) salário mínimo, a perda do valor pecuniário apreendido, em favor do fundo vinculado a unidade gestora, observando-se o disposto na Resolução nº 154/12 do CNJ e o Ato Normativo Conjunto nº 02/2013 da CGJ-ES e prestação de serviço à comunidade, ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, nos termos do art. 46 do Código Penal.

Em janeiro de 2023, o reeducando apresentou comprovante de pagamento referente à prestação pecuniária imposta.

Designada audiência admonitória, ao agravante foram esclarecidos, mais uma vez, os termos do acordo firmado, restando clara a necessidade de cumprimento de prestação de serviços à comunidade à razão de 8 horas semanais na Pestalozzi, localizada no município de Mimoso do Sul.

Iniciada a juntada de relatório mensal de prestação de serviços à comunidade, constatou-se que, em diversos meses, não houve cumprimento adequado da condição imposta, haja vista o não comparecimento ao local em várias semanas.

No mês de abril de 2023, mais especificamente, no dia 17, o agravante apresentou atestado médico de 03 (três) dias de afastamento do trabalho.

Posteriormente, promoveu-se a juntada de um protocolo de atendimento médico que evidencia, como queixa principal dor torácica e vertigem, sem a indicação de qualquer tipo de incapacidade para o exercício das atividades laborais.

Com base nesses dois documentos que a defesa alega que o agravante não poderia cumprir a prestação de serviço à comunidade imposta.

Ocorre que, o atestado médico e o protocolo de atendimento apresentados, não demonstram a incapacidade para a prestação do serviço à comunidade.

Soma-se a isso, o fato de que, desde o início do cumprimento das condições impostas, o agravante realiza a prestação de serviços à comunidade sem comprometimento, executando as atividades a seu bel prazer, sem observar a necessidade de comparecimento semanal.

Assim, sem mais delongas, não vejo como acolher o pleito defensivo, razão pela qual, nego provimento ao recurso, mantendo a revogação do acordo de não persecução penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.